Tribunal: TJMT
Processo: 1019001-68.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019001-68.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FABIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 001.454.971-94 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), FABIO DOS SANTOS LEITE - CPF: 001.454.971-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFERIMENTO DE LIMINAR EM AÇÃO MANDAMENTAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ICMS – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ESTADUAL SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO –
ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO EVIDENCIADA –
REQUISITOS DO
FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS NA INICIAL –
POSSIBILIDADE DE

SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM FULCRO NO ARTIGO 151, IV, DO CTN
– AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ausentes os requisitos para a reconsideração da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento e se limitando o recorrente a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele
decisum,
sem apresentar fundamento suficiente para justificar a sua reforma, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 185462654), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, visando a reforma da decisão que deferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança n.o 1025009-35.2023.8.11.0041,
“(...)
para determinar
que a autoridade coatora suspenda a cobrança do ICMS relativo ao bem arrematado, bem como que o pagamento do referido tributo não condicione a expedição dos documentos do veículo (CRVL)”.

Em suas razões recursais, o agravante insiste na legalidade e constitucionalidade da cobrança do ICMS.

Ressalta
“(...)
É fato que a aquisição de bem, em sede de leilão, por arrematação, se trata de aquisição originária. Não se tem, assim, uma "cadeia", no bojo da qual foi cobrado o ICMS, que deve incidir normalmente no caso em apreço. Diante desses argumentos, pede-se o provimento do recurso para cassar decisão recorrida e manutenção da natural incidência do ICMS, em compasso com a legislação federal sobre o tema”
.

Com base no exposto, requer:
A) A retratação da decisão monocrática; ou B) O encaminhamento do recurso ao órgão colegiado competente e provimento do recurso para cassar a decisão recorrida.
”

Ausente as contrarrazões (ID. 192395193).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 185462654), que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela parte agravante, visando a reforma da decisão que deferiu a liminar pleiteada no mandado de segurança n.o 1025009-35.2023.8.11.0041,
“(...)
para determinar
que a autoridade coatora suspenda a cobrança do ICMS relativo ao bem arrematado, bem como que o pagamento do referido tributo não condicione a expedição dos documentos do veículo (CRVL)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preambularmente, a insurgência recursal se pauta em verificar se estão presentes os requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mediante deferimento de liminar em ação mandamental.

Sobre o tema, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de liminar em ação mandamental sem a necessidade de realização do deposito integral e em dinheiro.

Vejamos o disposto no Código Tributário Nacional:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;
(Incluído pela Lcp no 104, de 2001);

VI – o parcelamento”.

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

Nessa vertente, vejamos a lição do Professor Eduardo de Moraes Sabbag na obra Manual de Direito Tributário:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário [...] constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. [...] Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina fumus boni iuris; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada periculum in mora. [...]”.
(SABBAG, Eduardo de Moraes. Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075)

In casu
,
argui o recorrente que é legal a cobrança de ICMS do arrematante de veículo usado em licitação pública, sob o fundamento de que a legislação prevê essa operação como hipótese de incidência do tributo estadual, motivo pelo qual, entende que não foi preenchido o requisitos da probabilidade do direito.

Sobre o assunto, sabe-se que nos termos do artigo 155,
da CF/1988 e Lei Complementar n.o 87/1996, é competência dos Estados instituírem e cobrarem o imposto relativo às operações de circulação de mercadoria transcrevo:

“Art. 155 da CF/88. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;

[...]

§ 2o O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte:

I -
será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou outro Estado ou pelo Distrito Federal
;
[...]”.

“
LEI COMPLEMENTAR No 87, DE 13 DE SETEMBRO DE 1996

Art. 1o Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior.

Art. 2° O imposto incide sobre:

I - operações relativas à circulação de mercadorias, inclusive o fornecimento de alimentação e bebidas em bares, restaurantes e estabelecimentos similares;

[...]

Art. 19.
O imposto é não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadorias ou prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo ou por outro Estado”
.

No entanto, conforme se observada das citadas legislações, o ICMS é um tributo não-cumulativo, ou seja, em cada operação deve ser compensado o valor do tributo que já foi recolhido nas operações anteriores.

In casu
,
está sendo exigido o recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente.

Com efeito, os indícios se firmam no sentido de que a exigência de novo pagamento resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade, o que não é admissível para esse tipo de tributo em nosso ordenamento jurídico.

No mesmo sentido tem se manifestado a jurisprudência desta e. Corte, como cito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANCA - VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO - ICMS - MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO -IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA - ARTS. 155, § 2o, I da CF; 328, §§ 6o, 9°, 10 e 12, DO CTB e 25, §§ 1o, 2o e 4o, DA RES. 623/2016 DO CONTRAN - ORDEM DENEGADA NA ORIGEM - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA. 1.
A exigência de novo pagamento de ICMS resulta na inobservância ao princípio da não cumulatividade tributária e em bitributação
. 2. A dicção dos arts. 328, §§ 6o, 9°, 10 e 12, do CTB e 25, §§ 1o, 2o e 4o, da Resolução n.o 623/2016-CONTRAN leva a concluir que o veículo leiloado deve ser entregue ao arrematante livre e desembaraçado de quaisquer ônus. 3. Recurso a que se confere provimento para corrigir o equívoco da decisão que denega a segurança e reconhece a legalidade na exigência do recolhimento do ICMS de veículo arrematado em leilão”.
(N.U 1004523-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – VEÍCULO USADO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL – NÃO INCIDÊNCIA – IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA COBRANÇA – PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE – ARTIGO 155, PARÁGRAFO 2o, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL/1988 – RECURSO PROVIDO. A não-cumulatividade do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – é comando constitucional (artigo 155, parágrafo 2o, inciso I) e tem, como pressuposto, impedir que o ônus do imposto se acumule em cada operação. A exigência do recolhimento de ICMS, de veículo usado, arrematado em leilão judicial, sobre o qual já havia incidido o imposto, anteriormente, resultaria na inobservância da regra da não-cumulatividade”.
(N.U 1020054-20.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA ­– MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VEICULO ADQUIRIDO POR LEILÃO – NÃO DEVE HAVER TRIBUTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2 – Evidentemente, o Juízo de Origem decidiu corretamente, concedendo a segurança para determinar que a parte Impetrada se abstenha de exigir o recolhimento do ICMS dos automóveis usados arrematados em leilão. 3 – Sentença Ratificada”.
(N.U 1050061-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

Destarte, diante dos indícios de que a pretensão autoral se encontra em consonância com a jurisprudência desta e. Corte, verifica-se a presença do requisito da probabilidade do direito arguido na inicial (
fumus boni iuris
).

Igualmente, vislumbra-se a presença do perigo de dano, pois, caso não seja deferida a medida, o impetrante será obrigado a recolher o imposto em duplicidade, sob pena de ficar impedido de emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e, ainda, poderá ter sua conta bancária bloqueada em caso de eventual ajuizamento de executivo fiscal (
periculum in mora
).

Deste modo, presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, se mostra correta a decisão que deferiu a liminar para suspender da exigibilidade do crédito tributário discutido na demanda, com fulcro no art. 151, IV, do Código Tributário Nacional.

Assim, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO – DESPROVIMENTO.
Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.
(N.U 1018664-87.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/06/2023, Publicado no DJE 25/06/2023)”(grifo nosso)

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024